Tribunal: TJMT
Processo: 1017935-53.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017935-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), ANESTOR FONINI - CPF: 009.633.649-87 (AGRAVANTE), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (AGRAVANTE), SIMONE BERNARDO PAIM - CPF: 999.940.541-04 (AGRAVADO), GABRIEL YAN PEREIRA NUNES - CPF: 035.488.201-58 (AGRAVADO), WILSON CARLOS NUNES - CPF: 691.177.481-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS – VALOR DA CAUSA – SOMA DOS VALORES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo cumulação de pedido de despejo por falta de pagamento e de cobrança, o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos formulados, nos termos dos arts. 292, I e VI, do CPC e 58, III, da Lei 8.245/91.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANESTOR FONINI e outros., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios nº 1020370-71.2023.811.0041, determinou que a parte autora\agravante proceda à emenda da inicial, indicando o valor da causa, como sendo a somatória das pretensões deduzidas na ação (soma de 12 alugueres, acrescida dos valores cobrados a título de alugueres e encargos inadimplidos), por entender que no vertente caso, se aplica a regra do art. 292, VI, do CPC, devendo recolher as custas complementares, sob pena de indeferimento e extinção do feito.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- atribuiu à causa, o valor proveniente da somatória de 12 (doze) alugueres, perfazendo a quantia de R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais), nos termos do art. 58, III, da Lei do Inquilinato, que é a norma aplicável ao caso sub examine, conforme se depreende da petição emenda a inicial anexa ao Id. 120786761, e comprovante de recolhimento de custas iniciais, anexados aos Id. 121568877 e 121568878;

- os fundamentos que deram azo ao Acórdão n°. 0035412-73.2020.816.0000 TJ/PR, salvo melhor juízo, não tem o condão de afastar a regra prevista na Lei do Inquilinato, que tem prevalência obrigatória em relação à norma geral, mesmo porque os fundamentos determinantes do caso paradigma, não alcança os fatos e fundamentos sopesados no feito de origem;

- embora a Lei do Inquilinato se trata de um microssistema jurídico complexo, não se estabelece de forma fechada, de modo que sua interpretação, no que for omissa (art. 79, da Lei do Inquilinato), se submete às regras gerais do CPC, e supletivamente (art. 1.046, §2°, do CPC) naquilo que for compatível;

- o valor da causa nas ações locatícias, no que diz respeito a sua fixação, se submete aos ditames da Lei do Inquilinato, por existir norma específica para regulamentar o caso sub examine, não se adotando os critérios do CPC, que evidentemente confronta a norma especial.

Desse modo, requer a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de, conceder o efeito ativo ao presente recurso, sendo para (i) dar efeito suspensivo a decisão agravada, e, (ii) reconhecer o valor atribuído à causa (R$ 66.000,00), nos termos do art. 58, III, da Lei do Inquilinato, bem como as custas pagas devidamente comprovadas no feito de origem, até o julgamento do mérito do presente recurso, comunicando o Magistrado singular, para dar receber a inicial e determinar o prosseguimento do feito, em seus ulteriores atos.

Não houve contrarrazões.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora agravante, ajuizou a ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, pretendendo o despejo e o recebimento dos aluguéis vencidos e os vincendos, até a data da efetiva desocupação, além dos demais encargos da locação.

Houve por bem o d. magistrado de primeiro grau corrigir, de ofício, o valor da causa.

E tenho que tal decisão não merece reparo.

Isso porque, como alegado pelo próprio agravante, de fato, o art. 58, III, da Lei nº 8.245/91, determina que, nas ações de despejos o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel. Veja-se:

Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1º, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte:

(...)

III. - o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso II do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento.

Assim, o valor da causa referente ao pedido de despejo seria o valor do aluguel multiplicado por 12 meses.

Contudo, há também o pedido de cobrança de aluguéis e encargos da locação.

E, havendo cumulação de pedido de despejo por falta de pagamento e de cobrança, o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos formulados, nos termos dos arts. 292, I e VI, do CPC e 58, III, da Lei 8.245/91.

Inexiste, portanto, a pretendida limitação do valor da causa a apenas doze vezes o valor do aluguel do imóvel.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023